Tribunal: TJPA
Processo: 0804902-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804902-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS PEREIRA VICENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, § 2º, II C/C ART.14, II DO CP
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

INOCORRÊNCIA
.

DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, DISCORRENDO ACERCA DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP, JUSTIFICANDO AINDA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA
ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS
.

DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319.
IMPOSSIBILIDADE
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, NÃO SENDO ADEQUADA AO CASO A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
(ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA

08 DESTA CORTE.

JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
NÃO CONHECIMENTO
. HABEAS CORPUS, VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO,
EX OFFÍCIO,
DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÂO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, pelo
parcial conhecimento
do
writ
impetrado e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,10 de agosto de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIAS PEREIRA VICENTE
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

Alegou a impetrante, em síntese, que no dia 28 de abril do corrente ano o paciente foi preso sob a acusação da prática de dois crimes de homicídio tentado, fato ocorrido em 31 de março de 2020, mas, que o decreto não se apresenta devidamente fundamentado, assim como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida.

Afirmou a impetrante que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis, pois é trabalhador, tem emprego lícito, residência fixa e família constituída no distrito da culpa, sendo pai de duas filhas menores de 12 anos que dependem de seu trabalho para manutenção, ressaltando que não pretende o mesmo causar nenhum empecilho ao andamento da ação penal, tendo mesmo se apresentado voluntariamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos quando chamado.

Requereu concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com cominação de medida cautelar diversa.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foi denegado o pedido liminar e requeridas informações à autoridade dita coatora tendo esta as prestado, conforme ID 3257293/4.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça esta, em ID 3321565, manifestou-se pela denegação da ordem.

Em petição, ID 3362861, requereu a defesa a retirado do feito de pauta, bem como a juntada de novos documentos e seu reenvio à Procuradoria de Justiça que em nova manifestação, ID 3416466, ratificou os termos do parecer já lançado aos autos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço parcialmente da ordem impetrada e a
dianto,
prima facie,
que a
denego.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

E que em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar, de forma fundamentada, os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa o decreto cautelar. Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou processual, senão, vejamos o dispositivo
:

“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Assim, nada obsta que a prisão seja decretada em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal.

Feitos tais esclarecimentos acerca da possibilidade de decretação da prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tenho que não há que se falar em ausência de justa causa à manutenção da custódia provisória do paciente, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado por esta estreita via.

Tem-se dos autos que o paciente foi preso em razão da suposta prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado, praticados em razão do ciúme que nutria por sua ex-companheira, tendo sua prisão preventiva sido determinada, em 22/04/2020, em acolhimento ao pedido formulado pela autoridade policial e com o fito de resguardar a ordem pública e assegura a aplicação da lei penal tendo em vista que logo após a prática delitiva o paciente se evadiu do distrito da culpa, restando clara a presença de indícios de autoria e materialidade do crimes pelos quais fora o paciente denunciado, o que, de acordo com o art. 312 do CPP, são suficientes ao decreto preventivo pois configurado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Para melhores esclarecimentos trago à colação excerto da decisão que denegou a revogação da custódia do paciente,
verbis
:

“Embora todo indiciado seja considerado inocente até o trânsito em julgado de decisão criminal condenatória, torna-se viável a ocorrência de sua prisão cautelar, quando indispensável, dentre outros fatores, à garantia da ordem pública. O direito à segurança não pode ser olvidado, unicamente pelo fato de haver sido previsto o direito à presunção de inocência. Pode-se, perfeitamente, compatibilizar os interesses. Caso seja necessária a decretação da custódia cautelar de um indiciado ou acusado, não se passa, em decorrência disso, a considerá-lo culpado.

Nessas circunstâncias, a gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, não me parece que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão provisória seja apta a garantir os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial.

Na situação dos Autos, a gravidade do crime praticado revela-se não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas, e em especial, pelo modo e meio de execução, já que a motivação seria fútil (ciúmes de sua ex-companheira), razão pela qual teria golpeado as vítimas, com uso de arma branca, resultando em perigo as suas vidas.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com o indiciado solto.

Outrossim, ainda se evadiu do local logo após cometer os crimes, com o claro propósito de dificultar as investigações e aplicação da lei, ainda garantir a impunidade.

Assim, existem motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva

do indiciado. Além disso, em casos inclusive de crimes de menor gravidade, a jurisprudência vem entendendo que, embora o detido preencha as condições pessoais favoráveis, estes, por si só, não têm o condão de afastar o decreto provisório, desde que proferido de conformidade com o artigo 312, do Código de Processo Penal, como no caso vertente...”

Assim, configurada está a necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da conduta do paciente que, além de, por motivos fúteis, desferir golpes de arma branca nas vítimas, atentando contra a vida destas, se evadiu do local do delito, restando clara a possibilidade de que sendo solto venha a causar empecilhos à instrução processual e futura aplicação de eventual penal.

Do fragmento ao norte colacionado se denota que a decisão apresenta fundamentação suficiente, restando presentes o
fumus comissi delicti
, configurado nos indícios de que o paciente cometeu o ilícito descrito na denúncia, bem como do
periculum libertatis
, tendo o magistrado ressaltado a necessidade de garantir a instrução processual e a ordem pública,
não se mostrando, portanto, a decisão eivada por qualquer tipo de ilegalidade ou
constrangimento ilegal,
mormente quando
baseada em fatos concretos constantes dos autos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar, como no caso em análise.

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR BEM COMO DA DECISÃO QUE DENEGOU SUA REVOGAÇÃO -
INOCORRÊNCIA
.
DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL TENDO O MAGISTRADO SINGULAR, AO DENEGAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA, FEITO REMISSÃO
À DECISÃO ANTERIOR, NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF
. (...) (HCPJE nº 0800080-37.2018.8.14.0000. Ordem Denegada. Julgado em 23 de abril de 2018).

Acerca da possibilidade da segregação, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
. I - A prisão cautelar, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. II - A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto evidenciada a periculosidade do Recorrente face ao seu envolvimento anterior em práticas criminosas, demonstrando fazer da prática de delitos o seu meio de vida, pois, além das vítimas apuradas na ação penal em referência, constam outros 29 (vinte e nove) inquéritos policiais, nos quais é investigado pela prática de estelionato, em sua maioria, contra vítimas idosas. III - Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 45667 CE 2014/0043883-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Assim, a
o contrário do alegado pela Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado ante a constatação de que a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação suficiente e idônea
, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
com fundamento em tal tese,
ante a permanência dos requisitos autorizadores do decreto, a saber, os requisitos do art. 312 do CPP, conforme demonstrado.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,

a saber:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE PELO JUÍZO A QUO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE NEGOU À PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA
. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
DECISÃO CONSUBSTANCIADA NOS FATOS QUE OCORRERAM DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR MAIS PRÓXIMO DAS PARTES, DOS FATOS E DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DEMONSTRADA PELA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A segregação da paciente decorre de sentença condenatória recorrível, restando tal decisão devidamente fundamentada, ante a impossibilidade da paciente apelar em liberdade para fins de garantia da ordem pública, de sorte que não se constata manifesta ilegalidade em tal determinação. 2. Como versa o princípio da confiança, os magistrados que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 3. Conforme pacífico magistério jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis à paciente tais como primariedade, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código Processo Penal, não restando outra alternativa a não ser a denegação da ordem, uma vez que a paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. 5. Habeas Corpus conhecido. 6. Ordem denegada à unanimidade. (TJ-PA - HC: 201430259396 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Data de Julgamento: 01/12/2014, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/12/2014) (
GRIFEI
).

No caso em exame, deve ser considerada a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade da conduta do paciente visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo singular, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Hipótese em que o juiz sentenciante, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decretou a custódia provisória do paciente, em decisão suficientemente motivada, pois, além de ostentar condenação definitiva em outro processo pelo delito de tráfico de drogas, ele é acusado de, em concurso de agentes, ter tentado matar a vítima por desconfiar que ela estaria delatando as atividades criminosas dos réus às autoridades policiais. 4.
"Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime
" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 418996 SP 2017/0255527-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018) (
GRIFEI
).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, II E III, DO CÓDIGO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE REJEITADA (...)
.
INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. SÚMULA 8 DO TJ/PA. DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (2016.04427924-50, 166.986, Rel. VERA RAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-04) (
GRIFEI
).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI DO DELITO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE RECOMENDA A MEDIDA CONSTRITIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. VIA ELEITA INADEQUADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento pacificado nesta Corte Superior, caso persistam os mesmos motivos que ensejaram a prisão cautelar, desnecessário se torna proceder à nova fundamentação quando da prolação da sentença de pronúncia, quando os já existentes são aptos para justificar a manutenção da medida constritiva. 2. A prisão preventiva, mantida na pronúncia, foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em face das circunstâncias do caso, que retratam in concreto, a periculosidade do Recorrente, evidenciada pelo modus operandi do delito, porque teria, inconformado com o término de relacionamento amoroso, proferido ameaças à vítima e a atropelado "quando esta saía de seu local de trabalho, evadindo-se do local sem prestar-lhe socorro". 3. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal e pronunciar o Recorrente, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 4.
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
. (STJ - RHC: 46324 SC 2014/0059017-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2014) (
GRIFEI
).

Tenho ainda que também não se mostra oportuno, neste momento, nem mesmo aplicação de medida cautelar diversa da prisão, art.
319
do
CPP
. Ressaltando que sua aplicação não é obrigatória, já sendo consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, caso dos autos e, da pormenorizada análise do conjunto probatório do caso em exame, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, restando a necessidade de manutenção da custódia para garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de piso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE QUE SE RECONHEÇA NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PARA A PREVENTIVA DE OFÍCIO. VALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
. 1. O Juízo processante, ao receber o auto de prisão em flagrante, verificando sua legalidade e inviabilidade de sua substituição por
medida
diversa, deverá convertê-la em preventiva, quando reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, independente de representação ou requerimento. 2.
A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública
em face da periculosidade do recorrente, caracterizada pela reiteração de prática delituosa. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar
(art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (STJ) Data de publicação: 14/11/2013).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais como primariedade e residência fixa, tais pressupostos não têm o condão, de
per se,
garantir-lhe a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, o conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão cautelar, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória.

Quanto aos documentos juntados pela impetrante, ID 3362863, tenho que
deveriam ter sido juntados de plano, no ato da impetração, p
ois o
habeas corpus é
via de cognição sumária que não comporta dilação probatória, e é naquele momento que os documentos aptos à comprovação do direito do paciente devem ser trazidos aos autos, razão pela qual estes, tardiamente juntados, não devem sequer serem conhecidos. Ademais,
os mesmos não se mostram capazes,
de per se
, de alterar o entendimento já exposto uma vez que o paciente só prestou depoimento na Delegacia, como bem observou a Douta Procuradoria de Justiça, mais de uma semana após os fatos, estando foragido por todo o tempo, lhe sendo igualmente desfavorável o exame de corpo de delito ao qual foi submetida uma das vítimas na medida em que comprova que esta teve comprometida sua integridade física, ficando incapacitada para suas atividades por mais de 30 dias.

Por tais fundamentos, entendo que não há constrangimento ilegal na decisão do MM. Juiz que decretou bem como naquela que manteve a segregação do paciente e, d
iante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2020